Tribunal: CARF
Processo: 10680.904520/2014-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.904520/2014-49
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.077 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2020
Assunto
COFINS
Recorrente
CMU TRADING COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por voto de qualidade, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que fique apurado devidamente
o valor e a própria existência do crédito. Vencidos os conselheiros Muller Nonato Cavalcanti
Silva (relator) e Márcio Robson Costa, que entendiam pela desnecessidade de diligência.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Muller Nonato Cavalcanti Silva - Relator
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Lara Moura Franco Eduardo, Márcio Robson Costa e Müller Nonato Cavalcanti
Silva.
Relatório
Trata o presente processo de Declaração Eletrônica de Compensação – DCOMP,
por meio da qual o contribuinte de busca a quitação de débito da COFINS (PA 03/2014) com
créditos de pagamento a maior da mesma contribuição (PA 01/2014).
Despacho Decisório da DRF/Belo Horizonte não homologou a compensação, em
razão dos créditos informados estarem integralmente alocados a débitos da Recorrente, conforme
declarado em DCTF, não restando créditos a serem utilizados.
Inconformada, a Recorrente impugnou o referido Despacho Decisório, alegando,
em síntese, que os créditos teriam origem em apuração errônea da COFINS relativa à
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.904520/2014-49
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.077 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904520/2014-49

competência de 01/2014, “por não ter incluído quatro notas fiscais, sendo: duas de venda de
energia, uma de compra de energia e uma de serviços tomados de intermediação de negociação
de compra e venda de energia, considerados insumos à atividade de trading de energia, nos
termos da lei 10.833/2003”.
Em seguida, a DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, por
considerar que o contribuinte não trouxe aos autos documentos que evidenciassem o erro
alegado, limitando-se a apresentar planilha elaborada à parte de documentação contábil/fiscal
oficial. Acrescenta que a DCTF foi retificada somente após a ciência do Despacho Decisório.
Apresentado Recurso Voluntário, repisa as alegações feitas na impugnação acerca
da falta de apropriação do crédito referente à inclusão de notas fiscais relativas ao período de
janeiro/2014, que resultariam em crédito no valor de R$ 59.390,99.
É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da comprovação do direito creditório

A compensação - uma das modalidades de extinção do crédito tributário, prevista
no art. 156, II, do Código Tributário Nacional - pressupõe a existência de créditos e débitos
tributários de titularidade do contribuinte. Conforme o art. 170 do CTN, a lei poderá atribuir, em
certas condições e sob garantias determinadas, à autoridade administrativa autorizar a
compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo:

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do
crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível. Ausentes os
elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela Recorrente, não há outro caminho
que não seja seu não reconhecimento.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.077 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904520/2014-49

Trata-se de regra replicada no inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 3oAlém das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito
informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e
certeza esteja sob procedimento fiscal; - Grifado.

De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por
apresentação de Declaração de Compensação (DCOMP): demonstração da certeza e liquidez. A
regra é harmônica com a disposição do CTN sobre o instituto da compensação, conforme asserta
o artigo 170.
Nesse contexto, o direito à compensação existe na medida exata da certeza e
liquidez do crédito em favor do sujeito passivo. Assim, a comprovação da certeza e liquidez do
crédito tributário mostra-se fundamental para a efetivação da compensação.
Em análise dos autos afere-se que a Recorrente traz a esta Instância Revisora
documentos após a fase de instrução. É certo que este Colegiado assentou o entendimento, à
esteira da jurisprudência deste Conselho, que na excepcionalidade de processo originário de
PER/DCOMP cujo despacho decisório tenha sido proferido eletronicamente, far-se-á um cotejo
analítico da matéria alegada em manifestação de inconformidade e, em grau de exceção, aceitar-
se-á a produção de provas na fase recursal, desde que mantenham correlação lógica com o mérito
em julgamento.
A Recorrente apresentou em fase recursal documentos de e-fls. 52/150 que
carregam correlação lógica com o direito pleiteado, dentre os quais destaco notas fiscais de
compra de energia elétrica do período de apuração janeiro/2014.
Para o reconhecimento do direito creditório, especificamente quando há alegação
de erro no preenchimento da DCTF, se faz indispensável a demonstração documental que
autorize a retificação que revele crédito a ser compensado.
Pelo império da Verdade Material, urge o recebimento das provas juntadas às e-
fls. 52/1150 no sentido da jurisprudência desta Corte, em decisão proferida pela 1a Turma da
CSRF, esboçado nos autos do PAF 10835.901327/200988, em voto da relatoria do eminente
Conselheiro André Mendes de Moura:
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.077 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904520/2014-49

entendo que a interpretação mais adequada não impede a apresentação das provas em
sede de recurso voluntário, desde que sejam documentos probatórios que estejam no
contexto da discussão da matéria em litígio, ou seja, podem ser apresentadas desde
que não disponham sobre nenhuma inovação. - Grifos no original.

2
Da liquidez e certeza do crédito

As Contribuições ao PIS e COFINS, em razão da não-cumulatividade prevista no
texto constitucional do artigo 195, §12, autoriza a tomada de crédito com insumos e despesas que
compõem o processo produtivo da contribuinte. Portanto, há de se fazer um juízo sobre quais
gastos são geradores de crédito.
A avaliação deve ser feita individualmente, à luz do que decidiu a Primeira Seção
do STJ no Recurso Especial 1.221.170-PR, na sistemática de representativo de controvérsia
geral, que vincula este julgamento por força do art. 36, VII do RICARF:

O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.(REsp 1.221.170-PR. Primeira
Seção. Min. Rel. Napoleão Nunes Maia Filho. DJe 24/04/2018). – grifado.

Por essencial ou relevante deve ser entendido os gastos sem os quais o
desenvolvimento da atividade empresarial ficaria prejudicada. Ainda, há de se observar que o
aresto vergastado fora publicado em data anterior ao julgamento do STJ e, da mesma forma,
antes do Parecer Normativo Cosit 5/2018. Portanto, há de se apreciar o mérito recursal sob a
orientação do novel entendimento sobre créditos das contribuições PIS/COFINS.
Há de se destacar que o direito a crédito emerge dos gastos no curso do processo
produtivo, admitidas ressalvas quando determinado gasto é de tamanha relevância que, mesmo
após o processo produtivo, deve ser incorporado aos créditos de PIS/COFINS.
Para tanto, quando se trata de fato constitutivo do direito de crédito, o contribuinte
deve demonstrar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, de modo que as alegações aventadas
nos autos alcancem elevado grau de verossimilhança.
As provas devem ser compreendidas como um meio apto a formar convencimento
daquele que avalia determinada situação fática. No caso em testilha, o que deve ser elevado ao
patamar de prova são quaisquer elementos, aptos a dissuadir o julgador a tomar como verdadeira
as alegações articuladas.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.077 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904520/2014-49

Regressando aos autos, verifico que as notas fiscais trazidas aos autos, em
especial às e-fls. 52/136 somadas à planilha de cálculo de e-fl. 151 são elementos probatórios
suficientes a demonstrar as alegações trazidas em Recurso Voluntário.
Nesta toada, pela interpretação do conceito de insumo exarado pela jurisprudência
consolidada do STJ, bem como o objeto social da Recorrente, é possível identificar a correlação
da aquisição de energia elétrica com a revenda, sendo assim atividade essencial ao exercício do
objeto social da contribuinte. Portanto, devem ser revertidas as glosas referentes à aquisição e
revenda de energia elétrica por tratar-se de atividade atinente ao objeto social da Recorrente.

3
Da glosa dos valores referentes a nota de serviços

No que toca à nota fiscal de e-fl. 69/70 referentes à prestação de serviço, melhor
sorte não assiste à Recorrente. A “prestação de serviço” a que se refere as notas fiscais de e-fls.
69/70, tendo como prestadoras as empresas AGA Engenharia S/S Ltda e Ágata Consultoria e
Participações S/S Ltda referem-se a serviços de assessoria, consultoria, orientação e assistência
operacional e intermediação de negócios, de modo que os valores não se enquadram na
essencialidade/relevância necessária para os créditos da contribuição Cofins. Portanto, voto pela
manutenção das glosas das notas fiscais representativas de tomada de serviços.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito dar-lhe
parcial provimento para reverter as glosas das aquisições de energia elétrica.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Muller Nonato Cavalcanti Silva

Voto Vencedor
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Redatora designada.
Uma vez que se encontram satisfeitos os requisitos da tempestividade e da
competência material deste colegiado para a análise do Recurso Voluntário, deste conheço.
A teor do relatado, o cerne da questão consiste em saber se as provas apresentadas
para comprovação do indébito tributário confirmam a existência do direito creditório, no valor
pleiteado pela pessoa jurídica.
Analisando os documentos carreados ao processo, verifica-se que o acervo contém
diversas notas fiscais de entrada e de saída de produtos e serviços, além de planilha elaborada
pelo contribuinte. As notas fiscais não registradas, que teriam gerado o crédito, segundo a
Recorrente, seriam as seguintes:
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3003-000.077 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904520/2014-49

1. NF Venda — n° 252 — MMX Mineração e Metálicos S/A — R$ 122.895,94;
2. NF Venda — n° 286 — Liquidação CCEE — R$ 56.279,50
3. NF Compra — n° 4184 — Eneva Comercializadora de Energia Ltda — R$ 88.485,05
4. NF Serviços Tomados — n° 2014/78 — Ágata Consultoria e Participações S/S Ltda — R$ 872.150,83.

A primeira dúvida surge quando se constata que há notas fiscais emitidas em datas
posteriores a Janeiro/2014, considerando que a alegação trazida na defesa refere que o crédito
teria se originado em erro no registro daquelas, no referido PA 01/2014.
Outro aspecto importante diz respeito à sistemática de apuração de créditos do
PIS-COFINS, que deve ser feita por meio do EFD-Contribuições. Por isso, a simples
apresentação de nota fiscal não conduz diretamente ao valor do crédito a que teria direito o
Recorrente.
Ao se dar conta de equívoco quanto à inclusão de notas fiscais, o contribuinte
deve retificar toda a apuração mensal no EFD-Contribuições. Portanto, apenas se pode verificar
se novas notas fiscais de saída e de entrada gerararão créditos ou débitos, após estas serem
levadas ao regime de apuração mensal contido na aludida EFD-Contribuições, que substituiu a
extinta DACON.
De modo que, no caso, estamos diante de uma situação que enseja a realização de
diligência, com o objetivo de que a verdade material dos fatos reste bem evidenciada. Frente ao
conjunto de documentos apresentados, há indício da existência do crédito, mas não é possível
afirmar-se com segurança o valor correspondente a este.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, a fim
de que sejam esclarecidos os seguintes itens, tomando-se como base os registros contábeis/fiscais
da Recorrente:
(1) Verificar se as notas fiscais referidas no Recurso Voluntário, grafadas em
amarelo na planilha apresentada pelo contribuinte (fl. 151) e citadas acima,
foram incluídas na apuração da contribuição em referência, para o PA
01/2014, após a alegada retificação da EFD-Contribuições, ou se as notas
fiscais em menção já constavam da apuração, antes da retificação promovida;
(2) Verificar a que período de competência se referem as notas fiscais em alusão,
considerando que estas não foram emitidas em Janeiro/2014;
(3) Com base na última EFD-Contribuições transmitida para Janeiro/2014,
identificar se existe crédito em favor da Recorrente em decorrência do registro
das notas fiscais grafadas na Planilha apresentada pela Recorrente (fl. 151) e,
em caso de resposta positiva, qual o valor total deste crédito, correspondente à
COFINS do PA 01/2014 .

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3003-000.077 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904520/2014-49

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital